Tribunal: TJSP
Processo: 1003912-36.2019.8.26.0482
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Marco Fábio Morsello
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-04-15

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Preliminares arguidas pela corré Via Varejo S/A rejeitadas – Irresignação do autor - Alegação de cerceamento de defesa – Inocorrência – Pedido genérico de realização de perícia na petição inicial - Ausência de requerimento oportuno, quando instado a se manifestar especificamente sobre a documentação

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Preliminares arguidas pela corré Via Varejo S/A rejeitadas – Irresignação do autor - Alegação de cerceamento de defesa – Inocorrência – Pedido genérico de realização de perícia na petição inicial - Ausência de requerimento oportuno, quando instado a se manifestar especificamente sobre a documentação acostada pelo corréu – Robusta documentação indicativa da efetiva contratação do cartão e existência dos débitos - Inocorrência de ato ilícito praticado pelo réu – Recurso desprovido, com majoração dos honorários advocatícios, observada a gratuidade de justiça.